Tribunal: TJDFT
Processo: 0715931-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. Por se tratar de indeferimento de apresentação de elementos probantes, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão, porquanto poderá ser objeto de preliminar em eventual apelo.
3. O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo ou numerus clausus. Portanto, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso.
4. Recurso desprovido.